Tribunal: TJMT
Processo: 1044647-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044647-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA RHIANNA SCHOLZE - CPF: 062.542.231-71 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO O DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, conheço do recurso, peço vênia ao Relator, via de consequência, nego provimento ao recurso interposto pela Reclamante e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. É como voto. (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO
CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral decorrente do cancelamento unilateral e sem justificativa específica de conta bancária, com bloqueio de saldo positivo e atraso na restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o encerramento unilateral de conta bancária sem justificativa específica e com atraso na restituição de valores configura falha na prestação do serviço; (
ii
) saber se tal conduta gera dano moral indenizável, incluindo a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor; e (
iii
) a adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira falhou na prestação do serviço ao encerrar unilateralmente a conta bancária com comunicação genérica, sem a devida justificativa específica, e ao atrasar a restituição do saldo credor, em desacordo com a Resolução BCB no 4.753/2019 e o Código de Defesa do Consumidor.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o artigo 22 do CDC e a Súmula 479 do STJ, sendo o bloqueio de conta com saldo credor e a indisponibilidade financeira caracterizadores de dano moral.

5. A necessidade de o consumidor despender tempo e esforço para resolver problemas causados pela falha do fornecedor configura o desvio do tempo produtivo, uma subespécie de dano moral, conforme entendimento do STJ.

6. O valor da indenização por dano moral foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária por instituição financeira, sem notificação prévia e justificativa específica, e com atraso na restituição de saldo credor, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais, inclusive pela aplicação da teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor. 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, e o dano moral decorrente da indisponibilidade de valores em conta bloqueada indevidamente é presumido.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 4o, II, "d", 14 e 22; Código Civil,
arts
. 186, 927 e 944; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução BCB no 96/2021, art. 12; Resolução BCB no 4.753/2019, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023,
DJe
27/06/2023; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019,
DJe
08/02/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025; TJMT, N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025; TJMT, N.U 1005585-56.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1044647-09.2025.8.11.0001

Origem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: VANESSA RHIANNA SCHOLZE

Recorrido
: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANESSA RHIANNA SCHOLZE ajuizou reclamação em face do NU PAGAMENTOS S.A. Noticiou que: a) em 1o de abril de 2025, foi surpreendida com e-mail do Nubank informando o cancelamento unilateral e sem qualquer justificativa prévia de sua conta bancária; b) mantinha saldo positivo e utilizava a conta rotineiramente para gestão de suas finanças pessoais; c) com o bloqueio abrupto de sua conta e cartões, foi-lhe vedado o acesso aos valores nela depositados, gerando prejuízo financeiro; d) em 4 de abril de 2025, foi informada que o montante seria restituído em até sete dias úteis, mas a devolução de R$ 921,53 só ocorreu em 25 de abril de 2025; e) enfrentou desvio de tempo útil com reiteradas tentativas de solução administrativa via e-mail, ligações telefônicas e chat, sem sucesso. Requereu a condenação da
parte

reclamada

ao pagamento de
indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
o banco re
clama
do atendeu ao disposto no art. 12 da Resolução no 2.025/93
, realizando a comunicação e a restituição do valor;
b
) a restituição ocorreu
no
prazo de sete dias úteis após o recebimento dos dados para devolução;
c
) não houve comprovação de prejuízos ou comprometimento da renda familiar, não havendo, portanto, dano mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro ao analisar os fatos e o direito aplicável, desconsiderando provas cruciais e a jurisprudência dominante; b) o bloqueio unilateral e sem justificativa específica gera frustração e transtorno, especialmente quando o serviço é prestado a pessoa de parcos recursos; c) a comunicação de encerramento foi genérica, sem apresentar os motivos exigidos pelo art. 12, I, da Resolução BCB no 96/2021; d) a demora de 24 dias após o bloqueio e 21 dias após a promessa inicial de restituição evidencia a total ineficácia das tentativas de solução administrativa; e) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor devido à falha na prestação do serviço e informações insuficientes e inadequadas; f) caracteriza-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; g) a falta de clareza do banco sobre os motivos do bloqueio é o cerne da falha, sendo um desrespeito à boa-fé e à confiança; h) a jurisprudência consolidada do STJ e TJMT é uníssona em reconhecer a configuração do dano moral em situações como a presente. Requereu o provimento do recurso para reforma
r a
sentença
e
julgar procedentes os pedidos
iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a
manutenção
da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Encerramento unilateral de conta.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observ
adas
as providências estabelecidas no art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo
legal
), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse
sentido,
é o entendimento das Turmas Recursais:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares." (...) (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)

“(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme Resolução BACEN no 4.753/2019. 2. A ausência de comprovação da notificação e da justificativa configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados. (...) (N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5o da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)”

No caso em análise, a parte reclamante foi surpreendida com um e-mail da reclamada, em 1o de abril de 2025, informando o cancelamento de sua conta bancária
unilateralmente
e sem qualquer justificativa específica, conforme se verifica no ID/PJe2 314953864. A comunicação utilizada pela instituição financeira foi genérica, mencionando apenas "segurança" e "regulações obrigatórias", o que não atende à exigência de transparência e motivação idônea prevista na Resolução BCB no 4.753/2019.

Conclui-se, portanto, que houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizando conduta ilícita.

Nas relações de consumo, os
fornecedores
, inclusive as instituições financeiras, têm o dever de execut
ar seus serviços co
m qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

A
s instituições financeiras, a
lém de
prestar
um serviço de qualidade e
com
eficiência, deve
m
proporcionar também segurança aos seus clientes, como preconizado pela Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

A parte reclamante mantinha saldo positivo na conta e foi impedida de acessá-lo devido ao bloqueio. A promessa de restituição em até sete dias úteis, feita em 4 de abril de 2025 (ID/PJe2 314953867), não foi cumprida, pois a devolução ocorreu apenas em 25 de abril de 2025 (ID/PJe2 314953881). Este atraso, somado à necessidade de a reclamante realizar diversas tentativas de contato para solucionar o problema (ID/PJe2 314953867), evidencia uma falha na prestação do serviço.

Conclui-se, portanto, que houve falha nos serviços bancários, caracterizando conduta ilícita.

Dano moral
.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O
encerrament
o
unilateral
de conta corrente com saldo credor caracteriza dano moral
presumido
.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA E TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “1. É objetiva a responsabilidade de cooperativa de crédito por bloqueio injustificado de conta corrente e transferência indevida via pix. 2. A devolução posterior dos valores não afasta o interesse processual nem elide o dever de indenizar. 3. O dano moral decorrente do bloqueio injustificado de conta corrente é presumido.” (N.U 1005585-56.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)”

A
demais, a
constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese
é reconhecida
no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso concreto, a parte reclamante teve sua conta bloqueada unilateralmente e sem justificativa específica, com saldo credor, e a restituição dos valores foi atrasada em relação ao prazo informado. A
lém disso
, foi compelida a realizar diversas tentativas de contato para solucionar o problema, conforme e-mail
anexado
no ID/PJe2 314953867. Esta situação configura desvio produtivo do consumidor.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais:

“(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

“(...) 4. Dano moral. Desvio produtivo. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. No caso concreto, não houve questionamento quanto ao dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias, como requerido pela parte reclamante, nem houve recurso contra a decisão que determinou que tal medida fosse adotada. Assim, o tempo despendido pela parte consumidora buscando solucionar o problema administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já havia cursado para os cursos de matemática e pedagogia, somado ainda aos obstáculos colocados pela instituição de ensino para que realizasse o aproveitamento das matérias compatíveis, assim como a legítima expectativa criada na parte reclamante de que poderia finalizar os cursos de forma antecipada e sem qualquer problema, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)”

“(...) A concessionária de energia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os protocolos, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral. Quando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil, sem prova do cumprimento da solicitação ou da prestação dos serviços, cabe concessão da obrigação de fazer e dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor. O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)”

“(...) 2- Embora cobrança de dívida mediante telefonema não seja proibida, reiteração excessiva dessa via, em curto intervalo, a ponto de interferir em rotina de trabalho, lazer, descanso e/ou convívio social do devedor, constitui abuso de direito e gera constrangimento que atrai aplicação da teoria do desvio produtivo e obrigação de indenizar. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023)”

Portanto, a falha na prestação do serviço, o bloqueio indevido da conta com saldo credor e o desvio produtivo do consumidor configuram dano moral.

Quantum
indenizatório.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou
-
lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada
,

julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial
e

condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano mora
l
, atualizada pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
ide
m
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que Julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento, nos seguintes termos:

“Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenar a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, atualizada pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ AgInt no AREsp 703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in idem (STJ AgInt no AREsp 2059743/RJ).”.

No presente caso, a autora alega que foi surpreendida em 01/04/2025 com a comunicação, via correio eletrônico, oriunda da instituição financeira demandada, informando de forma unilateral e sem qualquer justificativa prévia o encerramento de sua conta bancária. Sustenta ainda que a ré bloqueou o saldo no valor de R$ 921,53, qual somente foi devolvido em 25/04/2025.

Da análise dos autos, verifico que a própria autora informa que a ré realizou a comunicação do encerramento da conta da autora, cumprindo assim, a exigência da às Resoluções do BACEN.

Além disso, observo que não houve uma demora excessiva na devolução do saldo bloqueado pela ré, desse modo, não vislumbro a existência de qualquer falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar a título de dano moral, uma vez que os fatos narrados nos autos não são capazes de ensejar indenização desta natureza, pois não restou demonstrado nenhum vexame, constrangimento ou humilhação sofrida pelo consumidor em razão da conduta da instituição financeira.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo STJ, o encerramento de conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira não representa abusividade, desde que haja prévia comunicação da resilição contratual, em observância às Resoluções do BACEN, não se aplicando, nesses casos, a vedação por prática abusiva, prevista no art. 39, II e IV, do CDC, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2.
ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. CABIMENTO DA MEDIDA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4.
O encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação.
4.1. [...] Ademais, no exercício dessa competência, o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente
possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a comunicação prévia.
[...] 4.2.
Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor.
Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
, AgInt no AREsp 1478859/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe
03/03/2021
)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. ART. 39, IX, CDC. NÃO APLICAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a regra do art. 39, IX, do CDC não se aplica às instituições financeiras, afastando-se a obrigatoriedade de manutenção do contrato de conta-corrente.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1733345/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/04/2020)

Portanto, o encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, correntista ou instituição financeira, desde que observada a prévia e regular notificação.

Nessa senda, inexistindo conduta abusiva ou ilícita por parte do Recorrente, porquanto observou o quanto disposto na Resolução do Bacen, não há que se falar em danos morais indenizáveis na espécie, razão pela qual merece ser provido o recurso e reformada a sentença objurgada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
peço vênia ao Relator,
via de consequência,
nego provimento ao recurso interposto pela Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025